Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705728-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLLECIONE COMERCIO DE ARTIGOS USADOS EIRELI - ME AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLLECIONE COMERCIO DE ARTIGOS USADOS EIRELI - ME contra a decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, a aplicabilidade da teoria finalista mitigada ao presente caso, com o objetivo de reconhecer a relação de consumo entre as partes. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e firmar a competência do Juízo Cível de Brasília. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, restou incontroverso que a parte agravada disponibiliza plataformas de intermediação e pagamento em comércio eletrônico, enquanto a parte agravante atua como anunciante de seus produtos naquelas plataformas. A decisão agravada afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, a natureza jurídica da relação estabelecida entre os contratantes depende da atividade exercida pelo anunciante. Nas hipóteses em que o vendedor (no caso, a parte agravante) oferece e vende produtos de forma habitual, como é o caso dos autos, não há que se falar em relação de consumo estabelecida com o intermediador (no caso, a parte agravada). Além disso, neste momento processual, como bem pontuado na decisão de origem, a parte agravante não logrou demonstrar a sua hipossuficiência técnica em relação à parte adversa. Com efeito, a mera alegação de que existem documentos em poder da parte contrária não denota a vulnerabilidade da parte agravante. Nesse passo, eventual distribuição diversa do ônus da prova e a exibição de documentos, se for o caso, podem ser determinadas pelo juiz para solução do litígio (artigos 373, § 1o, e 396 do Código de Processo Civil). Desse modo, em primeira análise, como não restou configurada a hipossuficiência da parte agravante, mostra-se preservado o equilíbrio contratual e considera-se válida a cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 4. O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line. (...) 8. A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3o do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC. (...) 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)” - grifo nosso “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)” De igual modo, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MERCADO PAGO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DO ACESSO. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AQUIESCÊNCIA. REGULARIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. (...) 2. A corrente finalista mitigada tem por pressuposto uma exegese de cunho restritivo do conceito de consumidor, pois, dessa maneira, as proteções trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor somente se aplicariam àqueles que são destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço e, ainda, demonstrem se encontrar em condição de vulnerabilidade em sua relação com o fornecedor. 2.1. A utilização do sítio eletrônico do Mercado Pago para divulgação e fomento da atividade empresária afasta as prescrições do Código de Defesa do Consumidor. (...) 4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1663817, 07169346120218070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator